Tribunal: TJDFT
Processo: 0712447-55.2024.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712447-55.2024.8.07.0005 RECORRENTE: GUSTAVO DA SILVA BARROS AZEVEDO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E FRAUDE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADA. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO POR CRIME COMETIDO APÓS O OBJETO DOS AUTOS. FUNDAMENTO INIDÔNEO PARA EMBASAR MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. AGRAVANTES DA REINCIDÊNCIA E VÍTIMA ACIMA DE 60 ANOS. FRAÇÃO DE 1/6 DE AUMENTO PARA CADA UMA. READEQUAÇÃO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O conjunto probatório acostado aos autos, em especial os extratos bancários e ofícios do BRB, demonstrando que o apelante foi um dos beneficiários de duas transferências de valores realizadas a mando de um dos réus que se apossou indevidamente do cartão bancário e senha de sua avó, amparam a condenação do recorrente, sendo incabível a absolvição. 2. Constatado que foram utilizadas duas sentenças condenatórias transitadas em julgado por crimes posteriores ao objeto dos autos para embasar os maus antecedentes e a reincidência, impõe-se a corrigenda. Todavia, remanescendo outras condenações aptas a desabonar os antecedentes e a configurar a reincidência, mantém-se a avaliação negativa operada na origem, em relação às referidas circunstâncias, com a readequação da certidão de condenação transitada em julgado. 3. De acordo com o entendimento sedimentado na jurisprudência, na segunda fase da dosimetria da pena, o reconhecimento de circunstâncias agravantes enseja a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, para cada agravante, a fim de se obter a quantidade de pena a ser acrescida, salvo quando houver fundamento idôneo que demonstre a necessidade de uma maior resposta penal. 3.1. No caso, inexistindo fundamento para um maior recrudescimento da pena, procede-se à sua redução, em benefício do réu. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, pleiteando sua absolvição pela prática do crime de furto por ausência de suporte probatório para sua condenação, com aplicação do princípio do in dubio pro reo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 386, inciso VII, do CPP, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto de fatos e provas colacionados aos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Com efeito, “No tocante ao pedido de absolvição por insuficiência probatória, a análise da matéria exige o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, conforme estabelecido pela Súmula 7 do STJ” (REsp n. 2.036.695/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025